Tribunal: TJBA
Processo: 8116500-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116500-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA ROSA DOS SANTOS, ORLANDO ISAAC KALIL FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. COBRANÇA DE SEGURO E ENCARGOS ACESSÓRIOS NÃO PREVISTOS EXPRESSAMENTE.
PARCIAL
EXCLUSÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Antônio José Vianna de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia. O Apelante sustenta a ausência de liquidez e certeza do título executivo, bem como a ilegalidade da cobrança de seguro e encargos acessórios não previstos na cártula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Cédula Rural Pignoratícia apresentada possui os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade aptos a embasar a execução; e (ii) verificar a legalidade da cobrança de seguro e encargos acessórios não expressamente previstos no instrumento contratual nem discriminados no demonstrativo de débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Cédula Rural Pignoratícia constitui título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 10 e 14 do Decreto-Lei nº 167/67, possuindo os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade quando preenchidos os requisitos legais e acompanhada do demonstrativo de débito correspondente.

4. O título executivo acostado aos autos contém os elementos exigidos pela legislação de regência, inclusive identificação das partes, valor do crédito, taxa de juros, condições de pagamento e assinatura do emitente, inexistindo vício apto a afastar sua exequibilidade.

5. A execução foi instruída com demonstrativo de cálculo contendo a evolução da dívida e os encargos contratuais previstos na cártula, sendo legítima a cobrança dos valores expressamente pactuados.

6. A cobrança de seguro e encargos acessórios correlatos revela-se inexigível, por ausência de previsão expressa no instrumento negocial e de discriminação específica no demonstrativo de débito, circunstância que inviabiliza a verificação da legalidade e exatidão dos valores cobrados.

7. Configurada sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os Embargos à Execução, a fim de excluir do débito exequendo as parcelas relativas a seguro e encargos acessórios correlatos.

Tese de julgamento: “1. A Cédula Rural Pignoratícia constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade quando observados os requisitos previstos nos arts. 10 e 14 do Decreto-Lei nº 167/67. 2. É inexigível a cobrança de seguro e encargos acessórios não expressamente previstos na cártula nem devidamente discriminados no demonstrativo de débito. 3. A sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 86, 784, II, e 1.012; Decreto-Lei nº 167/67, arts. 10 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp nº 2.539.958/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.06.2024, DJe 07.06.2024; Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, AI nº 1.0054.973.820-23/000, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 05.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.